Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721953-14.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA CAROLINA ISAAC CECIM APELADO: CONSULTEX CONSULTORIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME, JOSE LIBERIO PIMENTEL FILHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Tendo em vista que as contrarrazões acostadas de ID 15197450 foram erroneamente acostadas aos autos e não havendo a certeza que as devidas possam ter sido apresentadas ou extraviadas, pois ausentes, concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis à Curadoria Especial para encaminhe seus argumentos em oposição à apelação aviada. Desta feita, remeto o presente feito à Secretaria para as providências de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, de abril de 2020.[1] Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0721953-14.2017.8.07.0001. 052 - fm